Tribunal: TJSP
Processo: 1025710-18.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pedido de reforma da respeitável sentença que acolheu os embargos à execução – Descabimento – Hipótese em que não há comprovação da efetiva prestação do serviço - Comprovação que é elemento constitutivo do título, nos casos em que ausente o aceite na duplicata – Execução corretamente extinta - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1025710-18.2018.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba, em que é apelante RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA - EPP, é apelado CAMARGO
ASSOCIADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CAIUÁS
AUTOMÓVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025710-18.2018.8.26.0602
2
VOTO No: 30117
APEL.No: 1025710-18.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE.: RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
SERVIÇOS LTDA. - EPP
APDA.:
CAMARGO
ASSOCIADOS
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA. CAIUÁS AUTOMÓVEIS
APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Pedido de reforma da respeitável sentença que acolheu os
embargos à execução Descabimento Hipótese em que
não há comprovação da efetiva prestação do serviço -
Comprovação que é elemento constitutivo do título, nos
casos em que ausente o aceite na duplicata Execução
corretamente extinta - RECURSO DESPROVIDO.
Contra
a
respeitável
sentença
de
fls.265-268, complementada às fls.280, que acolheu os
embargos à execução oferecidos por Camargo Associados
Comércio e Serviços Automotivos Ltda. Caiuás Automóveis
em execução promovida por RR Distribuidora de Produtos
de Limpeza e Serviços Ltda. - EPP, apela a embargada
(fls.283-299).
Afirma que juntou tempestivamente seu rol
de testemunhas, porém o fez equivocadamente nos autos da
execução.
Alega que, mesmo tendo informado esse
equívoco às fls.237-240, na audiência de instrução não
foi permitida a produção da prova testemunhal pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025710-18.2018.8.26.0602
3
Além disso, menciona que também foram
indeferidas as perguntas dirigidas à testemunha da
embargante.
Alega que foi prejudicado o seu direito
de produzir as provas que permitiriam demonstrar que
houve a prestação dos serviços e que é devido o valor
constante dos títulos.
Sustenta que os títulos executivos são
hígidos, estando acompanhados do contrato celebrado
entre as partes, documento que comprova a existência de
relação jurídica entre elas.
Assevera que a testemunha ouvida em
audiência confessou que houve prestação de serviço pela
embargada mesmo após o fim do prazo do contrato original
entabulado entre as partes.
Alega que as conversas mantidas em aplicativos de mensagens, juntadas com as razões
recursais, demonstram que houve prestação de serviço
inclusive no ano de 2015.
Por fim, defende que a ausência de
irresignação da parte em relação à penhora realizada nos
autos da execução indica que ela é mesmo devedora do
valor executado.
Postula, assim, a reforma da respeitável
sentença.
Contrarrazões às fls. 304-310.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025710-18.2018.8.26.0602
4
De fato, deve ser mantida a extinção da
execução, uma vez que ausente título executivo extrajudicial.
A duplicata “é um título de crédito
formal, circulante por meio de endosso, constituindo um
saque fundado sobre crédito proveniente de contrato de
compra e venda mercantil ou de prestação de serviços,
assimilado aos títulos cambiários por força de lei” (cf.
Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 2o Volume,
27. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 613).
A lei no 5.474/68 estabelece que a
duplicata poderá ser sacada para circulação com efeito
comercial nos casos de contrato de compra e venda
mercantil ou de prestação de serviço (artigo 1o, §2o, e
artigo 20).
Trata-se de “título causal porque só pode
decorrer de compra e venda mercantil ou de prestação de
serviço” (Luiz Emygdio Franco da Rosa Junior, Títulos de
crédito, 7. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2011, p.677).
E em se tratando de duplicata mercantil
sem aceite, para a sua exigibilidade, necessária a
comprovação da realização do negócio jurídico que deu
causa à emissão do título, por meio de “documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria”,
nos termos da alínea “b” do inciso II do artigo 15 da
lei n. 5.474/68.
Ensina Fábio Ulhoa Coelho que “o comprovante da entrega da mercadoria é elemento
constitutivo do título executivo na execução do devedor
principal que praticou aceite por presunção” (in “Manual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025710-18.2018.8.26.0602
5
de Direito Comercial”, 16a Ed., São Paulo, Saraiva,
2005, p. 295-296).
Boletos, notas fiscais e duplicatas sem
aceite, como decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, não servem como títulos executivos, para o que
se faz necessário que estejam “devidamente acompanhados
dos instrumentos de protesto por indicação e dos
comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação
dos serviços”. Os próprios boletos, nesses casos,
“suprem a ausência física do título cambiário eletrônico
e
constituem,
em
princípio,
títulos
executivos
extrajudiciais” (REsp 1.024.691/PR, Terceira Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 22.03.11, destaques nossos).
Assim,
a
exigibilidade
da
duplicata
depende de seu aceite pelo devedor; ou, ausente o
aceite, de prova escrita da entrega da mercadoria ou da
prestação do serviço.
A comprovação testemunhal da existência
da obrigação não é meio idôneo para conferir
exigibilidade ao título de crédito, não compactuando com
o princípio da cartularidade.
Por tais razões, ou seja, dependendo a
exigibilidade do título da existência de prova escrita
da entrega das mercadorias ou da prestação do serviço,
era possível até mesmo o julgamento conforme o estado do
processo, o que também afasta as alegações de que teria
a embargada sido prejudicada em seu direito de produzir
prova da efetiva prestação do serviço.
É com a petição inicial que o exequente
deve juntar aos autos o título executivo extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025710-18.2018.8.26.0602
6
o demonstrativo do débito e também, se for o caso, a
prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo
(CPC, artigo 798).
A
inobservância
desses
requisitos
“implica, sem dúvida, inadmissibilidade do procedimento
executivo, em razão de defeito do instrumento da
demanda, assim como a falta de documento indispensável à
propositura da ação pode ensejar indeferimento da
petição inicial” (Fredie Didier Junior et al., Curso de
Direito Processual Civil, 4 ed., Salvador, Juspodivm,
2012, p. 154).
E não estando presentes no momento da
propositura os requisitos legais que viabilizam a adoção
da via executiva, também não era possível que os títulos
executivos viessem a ser constituídos somente no âmbito
dos embargos à execução, nos quais poderia ser produzida
prova oral.
Ensina
Cândido
Rangel
Dinamarco
que,
“quando já houverem sido opostos embargos ou impugnação
à execução, sequer com o consentimento do demandado será
admissível qualquer aditamento à demanda executiva,
porque é nesse momento que se fixam os limites de uma
controvérsia entre as partes” (in Instituições de
Direito Processual Civil, Vol. IV, São Paulo, Malheiros,
3 ed., 2009, p. 484).
A execução, portanto, como qualquer outro
processo, também se estabilizará com a sua propositura
em juízo, tornando inalterável cada um dos elementos
constitutivos da demanda.
Como
conclusão,
verifica-se
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025710-18.2018.8.26.0602
7
execução embargada foi proposta sem que os títulos
executivos houvessem sido regularmente constituídos,
ausentes
documentos
que
demonstrassem
a
efetiva
prestação dos serviços a que se referem as duplicatas.
Os contratos celebrados entre as partes
antes da prestação do serviço demonstram a existência de
relação jurídica entre elas; contudo, não comprovam a
efetiva
e
específica
prestação
dos
serviços
que
ensejaram a emissão das duplicatas.
O mesmo raciocínio se aplica às mensagens
trocadas e juntadas com as razoes recursais, cujo teor
não permite concluir pela prestação específica do
serviço que ensejou a emissão das duplicatas executadas.
A embargante não negou que tenha alguma
vez sido prestado serviço pela embargada; no entanto,
não reconhece que tenha sido prestado o serviço exigido
nas duplicatas sacadas.
Ressalte-se
que
as
conclusões
ora
expostas dizem respeito tão-somente à impossibilidade de
que, nas presentes circunstâncias, a embargada utilize-
se da via executiva para promover a cobrança; não
havendo prejuízo, portanto, à cobrança por outras vias
processuais do crédito reclamado.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento à apelação.
Desprovido o recurso, ficam majorados os
honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da
causa.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA